Tribunal: TJMT
Processo: 1003597-45.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003597-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO DE PENHORA DE BENS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR PENHORA SOBRE IMÓVEL E EVENTUAIS RECEBIMENTOS QUE A JOTTA PARTICIPAÇÕES LTDA TENHA EM RELAÇÃO À PARCERIA AGRÍCOLA QUE TENHA POR OBJETO ESSE IMÓVEL – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Da leitura dos autos, verifica-se que houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Na hipótese, em juízo preliminar, restaram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante os fortes indícios de fraude à execução e dilapidação de patrimônio perpetrado pela parte agravada.

Nesse contexto, a teor do poder geral de cautela conferido ao magistrado, plenamente possível a concessão da tutela de urgência vindicada.

No caso, o perigo de dano irreparável está devidamente demonstrado, porquanto a credora/agravante está a “ver navios” na sua intenção de recebimento do seu crédito no processo de execução que tramita há mais de 15 (quinze) anos e tudo indicando, ainda, manobras por parte do devedor/agravado, no sentido da prática de atos fraudulentos para eximir-se do pagamento de seu vultoso débito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, representada por PLANNER TRUSTE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica com Pedido Acautelatório de Penhora de Bens nº 1002048-96.2020.8.11.0044, ajuizada em desfavor de JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e seu administrador GILDO MOTTA DA SILVA, que indeferiu tutela antecipada para determinar a penhora sobre o imóvel de matrícula original nº. 1.923 e atuais 4.608, 4.609 e 4.610 do CRI da Comarca de Pedra Preta/MT, em favor do exequente, bem como sobre todos os eventuais recebimentos que a Jotta Participações LTDA tenha em relação à parceria agrícola que tem por objeto esse imóvel.

Em suas razões, aduz que restaram demonstrados os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, vez que a probabilidade do direito está consubstanciada nas alterações societárias da empresa Agravada, cujos poderes da sociedade estão concentrados na pessoa do executado Gildo Motta, usufrutuário das quotas sociais e de bens imóveis anteriormente de sua titularidade e posteriormente doadas a seus filhos; e o perigo de dano baseado na conduta ardilosa do executado que tem esvaziado do seu patrimônio com a ocultação de bens e blindagem patrimonial, furtando-se ao pagamento do débito há mais de 15 (quinze) anos.

Por fim, assevera a ausência de risco de irreversibilidade da medida.

Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, concedendo-se ao presente agravo o efeito ativo para que sejam determinadas a penhora sobre o imóvel de matrícula original nº. 1.923 e atuais 4.608, 4.609 e 4.610 do CRI de Pedra Preta/MT e dos seus frutos decorrentes da parceria agrícola que tem por objeto esse imóvel, devendo ser expedido o competente ofício ao Cartório de Imóveis; a quebra do sigilo fiscal do Executado Gildo Motta e da JOTTA PARTICIPAÇÕES, com a vinda aos autos das últimas 10 (dez) declarações de Imposto de Renda, que deverão ser acessadas via sistema INFOJUD, incluindo eventuais retificações, para averiguar tentativas de ocultar as fraudes; e reiterada a ordem já deferida nos autos da Execução nº. 0001039-44.2005.811.0044, para que a JOTTA PARTICIPAÇÃO apresente seus balanços patrimoniais desde 14/10/2005, com informações detalhadas a respeito do patrimônio da empresa, possibilitando a avaliação adequada da quota parte do Executado, devidamente assinados por seus sócios e contador, sob pena de responsabilização cível e criminal.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar anteriormente concedida, reformando a decisão a quo.

O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido para, em relação à penhora, substituí-la para que nos citados registros imobiliários sejam anotados, para conhecimento de terceiros, sendo averbada a existência do presente feito incidental, na forma do inciso II, do art. 167, da Lei 6.015/73, expedindo-se o competente mandado de averbação.

Posteriormente, se comprovado que tais bens não mais padecem de alienação fiduciária em favor da empresa BAF – LATAM TRADE FINANCE FUND, esta que possivelmente ainda detém em seu favor a propriedade e a posse indireta do bem por força da alienação fiduciária, a penhora somente será possível se constatado que não mais reside este gravame.

O pedido de quebra dos sigilos fiscais de GILDO MOTTA DA SILVA e de JOTTA PARTICIPAÇOES foi deferido, devendo o magistrado de primeiro grau ou requisitar à RECEITA FEDERAL ou, se for o caso, acessar o INFOJUD para, verificação dos bens destes, tão somente dos exercícios de 2019/2020 e 2020/2021, este se já declarado.

Para verificação de bens penhoráveis da empresa JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA, determinou que o magistrado de piso, nomeie um perito contador da mais estrita confiança do juízo, às expensas da agravante, expedindo-se o competente mandado, para que, comparecendo na referida empresa, efetue uma auditoria e relacione os bens imóveis pertencentes à referida empresa e que poderá garantir a execução travada contra seu sócio GILDO MOTTA DA SILVA.

Por fim, determinou a suspensão do processo de execução, não correndo prescrição intercorrente, por força do art. 199, I, do Código Civil, até que este incidente seja definitivamente julgado e com o trânsito em julgado (ID 78906971).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 83198961).

Interposto Agravo Interno pelos agravados (ID 85526968), este foi desprovido à unanimidade (ID 94734959).

Contrarrazões do agravado (ID 86166963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021